Tribunal: TJSP
Processo: 2278459-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PARA CONTROLE DE DIABETES COM USO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. valor FIXADO ADEQUADAMENTE.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PARA CONTROLE DE DIABETES COM USO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. valor FIXADO ADEQUADAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.